Tribunal: TJMT
Processo: 0001285-95.2011.8.11.0087
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
VILSON PAVAN
INTERESSADO/APELADO:
VILSON PAVAN
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 36572/2016
Data de Julgamento: 06-07-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE REVOGADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ATO COMISSIVO DE SEUS AGENTES – CONFIGURADO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – DANOS MATERIAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – MAJORAÇÃO POR ARBITRAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – SÚMULA 54 DO STJ – MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO – APELO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO EM PARTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
1 – Cediço que a responsabilidade da administração pública, em se tratando de ato comissivo imputado aos seus agentes, é objetiva, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente estatal, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da CF.
2 –Evidenciado o cumprimento de mandado de reintegração de posse revogada, resta configurada a responsabilidade do ente público
3 – O dano moral, na hipótese, decorre do próprio fato, independendo de prova do efetivo prejuízo ou abalo extrapatrimonial. O valor da condenação, entretanto, deve ser fixado em patamar que, além de atender aos critérios de arbitramento do dano moral.
4 – Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, se mostra razoável e proporcional.
5 – Relativamente aos danos materiais postulados, há de ser mantida a sentença de improcedência. Tal espécie de prejuízo não se presume, de forma que a procedência da pretensão que o tem por base deve necessariamente vir acompanhada de adequada mensuração e comprovação, o que não há nos autos.
6 – O arbitramento de honorários advocatícios, obediente aos critérios do art. 20, § 4º, do CPC/73, deve se pautar nos critérios de equidade e proporcionalidade, de modo a remunerar condignamente o trabalho do advogado, fixo os honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais).
7 – Importante ressaltar que o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
VILSON PAVAN
INTERESSADO/APELADO:
VILSON PAVAN
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e Recurso Adesivo proposto por VILSON PAVAN, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte que, nos autos da Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 7 (sete) salários-mínimos, atualmente em R$ 5.516,00 (cinco mil quinhentos e dezesseis reais) a título de indenização por danos morais.
Determinou que o valor fosse corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a contar da data da publicação da sentença (respectivamente, súmula nº 362 do STJ e por todos, REsp 903258), observado em qualquer caso o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.690/09.
Condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 5% do valor da condenação (art. 20, §§ 3º e 4º do CPC), por se tratar de ação em que foi vencida a Fazenda Pública e pelo número expressivo de demandas idênticas, sem maiores ônus ao causídico demandante.
Consta dos autos, em síntese, que, a parte autora postula a reparação dos danos materiais e morais decorrentes do cumprimento de mandado de reintegração de posse. Defende a responsabilidade da Administração.
A parte ré apresentou contestação, alegando inexistência do dever de indenizar por culpa exclusiva da vítima, além de indevidos quaisquer danos morais.
O ESTADO DE MATO GROSSO, ora Apelante, às fls. 135/146, aduz que, para um cidadão que sabia ser descumpridor de uma ordem judicial mandamental, bem como esbulhador violento de terras alheias, ser desalojado pela Justiça, independentemente da regularidade ou não do mandado, não lhe é capaz de causar qualquer abalo psicológico, haja vista que estava ciente do risco e da precariedade em que se encontrava.
Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, pugna-se pela reforma da decisão recorrida para reduzir o montante da condenação para um salário mínimo e reduzir o montante da condenação sucumbencial para 0,5% do valor da condenação principal.
O Apelado contrarrazoou, fls. 141/146, requerendo a manutenção da sentença do Juízo de 1º Grau.
Por sua vez, em sede de recurso adesivo, a Apelante VILSON PAVAN, requereu a majoração do quantum indenizatório.
Argumenta que, o Juízo de 1º Grau deixou de condenar o dano material sofrido pela parte, o que não é justo, já que restou provado na instrução, por meio de oitiva de testemunha, que todos os bens dos barracos e utensílios domésticos foram queimados após a desocupação pelos fazendeiros.
Aduz que, o que cada Autor/Apelante perdeu por se tratar de várias ações, as provas produzidas de forma genérica e pelo e pelo próprio valor requerido, R$ 2.131.00 (dois mil cento e trinta e um reais) e a relação de bens firmados pelas partes sinalizam veracidade nas informações apresentadas.
Afirma, ainda, que, o valor fixado a título de honorários sucumbenciais, R$ 275,80 (duzentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), é pouco, motivo pelo qual requereu seja majorado a verba honorária.
A Procuradoria-Geral da Justiça informou que inexiste interesse público na lide (fls. 161).
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá-MT, 13 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e Recurso Adesivo proposto por VILSON PAVAN, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte que, nos autos da Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 7 (sete) salários-mínimos, atualmente em R$ 5.516,00 (cinco mil quinhentos e dezesseis reais) a título de indenização por danos morais.
Determinou que, o valor fosse corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a contar da data da publicação da sentença (respectivamente, súmula nº 362 do STJ e por todos, REsp 903258), observado em qualquer caso o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.690/09.
Condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 5% do valor da condenação (art. 20, §§ 3º e 4º do CPC), por se tratar de ação em que foi vencida a Fazenda Pública e pelo número expressivo de demandas idênticas, sem maiores ônus ao causídico demandante.
Consta dos autos, em síntese, que, a parte autora postula a reparação dos danos materiais e morais decorrentes do cumprimento de mandado de reintegração de posse. Defende a responsabilidade da Administração.
A parte ré apresentou contestação, alegando inexistência do dever de indenizar por culpa exclusiva da vítima, além de indevidos quaisquer danos morais.
O ESTADO DE MATO GROSSO, ora Apelante, às fls. 135/146, aduz que, para um cidadão que sabia que era descumpridor de uma ordem judicial mandamental, bem como esbulhador violento de terras alheias, ser desalojado pela Justiça, independentemente da regularidade ou não do mandado, não lhe é capaz de causar qualquer abalo psicológico, haja vista que estava ciente do risco e da precariedade em que se encontrava.
Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, pugna-se pela reforma da decisão recorrida para reduzir o montante da condenação para um salário mínimo e reduzir o montante da condenação sucumbencial para 0,5% do valor da condenação principal.
O Apelado contrarrazoou, fls. 141/146, requerendo a manutenção da sentença do Juízo de 1º Grau.
Por sua vez, em sede de recurso adesivo, a Apelante VILSON PAVAN, requereu a majoração do quantum indenizatório.
Argumenta que, o Juízo de 1º Grau deixou de condenar o dano material sofrido pela parte, o que não é justo, já que restou provado na instrução, por meio de oitiva de testemunha, que todos os bens dos barracos e utensílios domésticos foram queimados após a desocupação pelos fazendeiros.
Aduz que, o que cada Autor/Apelante perdeu, por se tratar de várias ações, as provas produzidas de forma genérica e pelo e pelo próprio valor requerido, R$ 2.131.00 (dois mil cento e trinta e um reais) e a relação de bens firmados pelas partes sinalizam veracidade nas informações apresentadas.
Afirma, ainda, que o valor fixado a título de honorários sucumbenciais, R$ 275,80 (duzentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), é pouco, motivo pelo qual requereu seja majorado a verba honorária.
Pois bem.
Inicialmente, esclareço que, embora o feito ter sido remetido para realização do reexame necessário, o valor da causa é inferior ao que dispõe o artigo 496, § 3º, II, do CPC, ou seja, a 500 salários mínimos, à época da sentença, razão pela qual, este não será conhecido.
Sendo assim, passo a análise do recurso de apelação.
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Primeiramente, algumas considerações essenciais a respeito do tema responsabilidade devem ser feitas. O dever de indenizar somente poderá ser avaliado diante da verificação da existência dos elementos que compõem a responsabilidade civil extracontratual do Estado.
Sobre a responsabilidade civil da Administração Pública, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, § 6º, regula que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (Negritei)

Da análise do supramencionado dispositivo constitucional, tem-se que a responsabilidade do Estado – assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios – é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo, a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.
A responsabilidade objetiva prescinde do elemento culpabilidade, ensejando a condenação do ente público com base na causalidade, pilar na qual se sustenta a denominada teoria do “risco administrativo”.
Sobre o assunto, é sobremodo importante destacar o escólio de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo 1 :

Pela teoria do risco administrativo, a atuação estatal que causa dano ao particular faz nascer para a administração pública a obrigação de indenizar, independentemente da existência de falta do serviço ou de culpa de determinado agente público. Basta que exista o dano decorrente de atuação administrativa, sem que para ele tenha concorrido o particular. Em resumo, presentes o fato do serviço e o nexo direto de causalidade entre o fato e o dano ocorrido, nasce para o poder público a obrigação de indenizar.

Extrai-se do entendimento doutrinário em referência que ao particular que sofreu o dano não incumbe comprovação de qualquer espécie de culpa do Estado ou do agente público. A administração é que, na sua defesa poderá, se for o caso, visando a afastar ou a atenuar a sua responsabilidade, comprovar, e o ônus da prova é dela, a ocorrência de alguma das chamadas excludentes.
Esclarecidas as diretrizes para a configuração do dever de indenizar, resta aferir se, no caso em análise, é devida a condenação do Estado de Mato Grosso, ora Apelante, por danos morais, os quais o Apelado alega ter suportado.
Nesse sentido trago à colação parte da sentença de 1º Grau, vejamos:
(...)
Na situação específica dos autos, portanto, verificamos a ocorrência de responsabilidade objetiva, portanto, modalidade agir. Não havendo que se discutir a culpa nos presentes autos, mas tão somente a existência de um fato danoso imputado à Administração.
Do que se verifica dos depoimentos dados pelo policial militar Wanderson Silva Sá e pelo oficial de justiça Douglas verifica-se que, em verdade, estavam no cumprimento de um mandado consistente em ordem judicial revogada, sendo que a respeito dos bens dos acampados, nenhum dos depoentes, soube afirmar se foram ou não devolvidos.
Tais depoimentos alinhavados à documentação que instrui a exordial forma um robusto conjunto de que houve de fato, o cumprimento de ordem judicial revogada.
Disto, resta suficientemente caracterizado o ilícito, e dele exsurge o dever de indenizar pela requerida.
Do dano material

Além de não restar de maneira inconteste caracterizados os danos materiais, também deve ser levado em conta, que os danos apresentados pelos requerentes são de natureza altamente indeterminada pois não puderam ser mensurados por este magistrado, que outra alternativa não tem senão considerar a ação improcedente quanto a esse pedido, visto que não se desincumbiu a parte autora de seu ônus de provar qual seria o valor certo de danos materiais do presente caso. Sendo mesmo inviável a remessa para liquidação de sentença, que somente procrastinaria a solução deste tópico, visto que seria improvável que se se provasse qual o valor exato de dano sofrido pela parte autora.
Do dano moral
No que tange ao dano moral é patente sua configuração, pelo próprio contexto de ter sido a ordem cumprida mesmo estando revogada a decisão, desalojando assim os acampados de onde deveriam permanecer. O que indiscutivelmente repercute na esfera moral de cada indivíduo, ensejando, por consequência, o dever de indenizar.
Por outro lado, considerando qual o valor correto a ser arbitrado, deve ser levado em conta o grande impacto que as 64 (sessenta e quatro) ações (conferir última audiência), esta inclusa, produzirão na parte requerida. Muitas ações, inclusive, de pessoas da mesma família que poderiam ter ingressado conjuntamente, mas preferiram ingressar individualmente, decerto na esperança de que as indenizações, caso acolhidas, fossem mais expressivas.
Ademais, o Estado de Mato Grosso, passa por grave crise, sendo que a multiplicidade de indenizações de alto valor, apenas concorrem para piorar o cenário da máquina pública estadual.
Portanto, tendo em consideração esses fatores, bem como por se tratar o requerente de pessoa simples, tenho como razoável ao presente caso que a parte requerente seja indenizada em 7 (sete) salários-mínimos.

Do que se verifica dos depoimentos dados pelo policial militar Wanderson Silva Sá e pelo oficial de justiça Douglas, verifica-se que, em verdade, estavam no cumprimento de um mandado consistente em ordem judicial revogada, sendo que a respeito dos bens dos acampados, nenhum dos depoentes, soube afirmar se foram ou não devolvidos.
Ao contrário do que sustenta o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, o nexo de causalidade também se mostra inequívoco, eis que o cumprimento de mandado de reintegração de posse revogado e a consequente desocupação da área indevidamente, forma o liame necessário ao preenchimento do pressuposto causal, o que é suficiente à configuração do dever de indenizar do Estado, impondo-se a manutenção de sua condenação a título de reparação dos danos morais.
Em casos da mesma natureza, trago à colação excertos jurisprudenciais:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTADO DO CEARÁ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO POR ERRO JUDICIÁRIO. EXPEDIÇÃO DE DECRETO PRISIONAL CONTRA O AUTOR EM FACE DE DESCUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE PENSÃO POR ATO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PRIVAÇÃO DE LIBERDADE INDEVIDA POR QUASE UM ANO. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 37, § 6º, DA CF. DEVER DE INDENIZAR. ART. 5º, INCISO LXXV, DA CF. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM EM R$ 40.000,00 MANTIDO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REJEITADO. PERCENTUAL ARBITRADO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MONTANTE QUE SE MOSTRA COMPATÍVEL AOS REQUISITOS DO ART. 20, § 4º DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA, A FIM DE SE MANTER INCÓLUME A SENTENÇA ADVERSADA. (TJCE, Apelação nº. 0056992-24.2009.8.06.000, Relator: Des. PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, 1ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 07/11/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO DE DEVEDOR DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
DÍVIDA DEVIDAMENTE PAGA. AUTOR QUE ESTAVA EXONERADO DO DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. ENCARCERAMENTO. INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃOFEDERAL. CONDUTA, DANO E NEXO CAUSALCOMPROVADOS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE. ERRO DO CONTADOR JUDICIAL, AO INFLAR O CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃODE ALIMENTOS. DEVER DE CUIDADO DA ADVOGADA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MUNICIPAL. CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MINORAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso do Município conhecido e parcialmente provido e apelação de José do Carmo Wulcher conhecida e improvida. (TJPR, 2ª C.Cível - AC - 1544231-4 - Cerro Azul - Rel.: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral - Unânime - J. 11.10.2016 )

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO DO JUDICIÁRIO. AUTOR PRESO NO AMBIENTE DE TRABALHO EM RAZÃO DE DÍVIDA DE ALIMENTOS QUE JÁ HAVIA SIDO RESOLVIDA EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA NOS AUTOS DA AÇÃO DE REVISÃO DA PENSÃO. CUMPRIMENTO TARDIO DA DECISÃO JUDICIAL DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À VARA EM QUE TRAMITAVA A DEMANDA DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, ONDE HAVIA SIDO DETERMINADA A PRISÃO CIVIL DO DEMANDANTE. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO NO MESMO DIA EM QUE FOI ENCAMINHADO OFÍCIO COM CÓPIA DO ACORDO JUDICIAL A OUTRA UNIDADE JUDICIÁRIA. NEGLIGÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO CARTÓRIO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO E NEXO CAUSAL ENTRE ESTE E A OMISSÃO DO ESTADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONSTATADA. DEVER DE INDENIZAR . “(...) havendo uma omissão específica, o Estado deve responder objetivamente pelos danos dela advindos. Logo, se o prejuízo é consequência direta da inércia da Administração frente a um dever individualizado de agir e, por conseguinte, de impedir a consecução de um resultado a que, de forma concreta, deveria evitar, aplica-se a teoria objetiva, que prescinde da análise da culpa” (TJSC, AC n. 2009.046487-8, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 15.9.09). Se comprovado que o autor foi preso injustamente devido a negligência dos agentes públicos do Cartório Judicial que deixaram de cumprir a decisão que determinou a expedição de ofício à Vara em que tramitava a execução de alimentos, resta caracterizada a responsabilidade civil do ente público e, consequentemente, o dever de indenizar pelos danos morais sofridos. [...] (TJSC, Apelação Cível n. 2012.026763-8, de Tubarão, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 06-08-2013).

No presente caso, o Autor foi indevidamente desalojado do lugar em que morava e submetido a situação humilhante, por inegável erro da máquina estatal, a qual tem o dever de prestar os serviços da forma mais eficiente possível.
Está configurado, assim, o danum in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto, diante da ofensa a atributo da personalidade.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO. PROVA. PRESSUPOSTOS CARACTERIZADORES DO DEVER DE INDENIZAR. CAUSAS EXCLUDENTES. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO ESTADO. 1. Tratando-se de alegação de defeito na prestação do... Ver íntegra da ementa serviço público, aplica-se o disposto no art. 37, §6º, da CF/88, segundo o qual o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes. 2. A prova produzida nos autos demonstra que os prepostos do réu, policiais militares, agiram com excesso no momento em que realizavam abordagem nos autores, agredindo-os verbal e fisicamente. 3. O abuso de autoridade perpetrado pelos agentes policiais gerou abalo psicológico aos demandantes. Os danos morais são evidentes, in re ipsa. 4. Quantum indenizatório majorado conforme a extensão dos danos demonstrada por cada autor. 5. Custas processuais a cargo do réu, mas reduzidas pela metade. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação. APELOS PROVIDOS EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70060461290, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 24/09/2014).

Por conseguinte, presente o nexo causal entre a conduta ilícita praticada pelo Administração Pública – cumprimento de mandado de reintegração de posse revogado – e o resultado danoso, o qual é presumido objetivamente no presente caso.
QUANTUM INDENIZATÓRIO

Insurgem-se as partes quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos extrapatrimoniais, o Apelante Estado do Mato Grosso a improcedência da Ação ou a redução do quantum fixado a título de dano moral. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, pugna-se pela reforma da decisão recorrida para reduzir o montante da condenação para um salário mínimo.
Por sua vez, em sede de recurso adesivo, a Apelante VILSON PAVAN, requereu a majoração do quantum indenizatório.
É sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
Neste propósito, impõe-se que o magistrado atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.
A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

Na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança. (Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Nesse tocante, tenho exaustivamente manifestado que para fixação do quantum relativo aos danos morais, deve o magistrado atentar para as circunstâncias da causa, o grau de culpa do causador, as consequências do ato, as condições econômicas e financeiras das partes, objetivando compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e servindo também como medida de censura ao seu causador, evitando que a atitude repreendida venha a se repetir. Ademais, considerando a ausência de critérios legais para nortear a fixação dos danos morais, tal valor deve pautar-se de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Nesse panorama, a indenização arbitrada deve servir como meio eficiente de reparação à afronta sofrida, bem como de caráter educativo, sem gerar enriquecimento ilícito ao ofendido.
Nesse sentido, é possível encontrar precedente do col. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. REGIME MILITAR. PERSEGUIÇÃO E PRISÃO POR MOTIVOS POLÍTICOS. IMPRESCRITIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1º. DO DECRETO Nº. 20.910/32. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO, REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 538, DO CPC. IMPOSIÇÃO DE MULTA. SÚMULA N.º 98/STJ. (...) 12. O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (...). (STJ, REsp 1085358/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 09/10/2009). (Negritei)

No presente caso, o Autor/Apelante foi indevidamente retirado do seu lar e submetido a situação humilhante, por inegável erro da máquina estatal, a qual tem o dever de prestar os serviços da forma mais eficiente possível.
Ao concreto, demonstrada a abusividade do ato praticado pelo agente público, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido, qualificado na exordial como aposentado e beneficiário da gratuidade judiciária, e da parte agressora, ente público; a gravidade da conduta do oficial de justiça ao cumprir mandado de reintegração de posse revogado, desalojando várias famílias, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; as consequências do ilícito; as lesões leves sofridas pelo autor; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado; impõe-se a majoração do montante indenizatório fixado na sentença em 7 (sete) salários-mínimos, atualmente em R$ 5.516,00 (cinco mil quinhentos e dezesseis reais) a título de indenização por danos morais, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantum que se revela condizente com as peculiaridades do caso.
Assim, deve ser reformada em parte a sentença singular.

DOS DANOS MATERIAIS

Dispõe o artigo 402 do Código Civil que "salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar".
Assim, o dano material é tido como o prejuízo econômico sofrido, seja em razão de uma perda efetiva (dano emergente) ou de ter a vítima deixado de lucrar (lucros cessantes).
Argumenta o Autor/Apelante que, o Juízo de 1º Grau deixou de condenar o dano material sofrido pela parte, o que não é justo, já que restou provado na instrução, por meio de oitiva de testemunha, que todos os bens barracos e utensílios domésticos foram queimados após a desocupação pelos fazendeiros.
Aduz que, o que cada Autor/Apelante perdeu a título de dano materiais, por se tratar de várias ações movidas por várias pessoas, as provas foram produzidas de forma genérica, que somando dariam um valor aproximado de R$ 2.131.00 (dois mil cento e trinta e um reais), contudo, a relação de bens firmados pelas partes sinaliza veracidade nas informações apresentadas.
Relativamente aos danos materiais postulados, há de ser mantida a sentença de improcedência.
Tal espécie de prejuízo não se presume, de forma que a procedência da pretensão que o tem por base deve necessariamente vir acompanhada de adequada mensuração e comprovação, o que não há nos autos.
O Autor/Apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar qual seria o valor certo de danos materiais do presente caso.
Sendo mesmo inviável a remessa para liquidação de sentença, que somente procrastinaria a solução deste tópico, visto que seria improvável que se se provasse qual o valor exato de dano sofrido e sim uma simples relação de materiais para a construção de um novo barraco, no valor hipotético de R$ 2.131,00 (dois mil cento e trinta e um reais).
Nesse sentido tem se orientado a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO DO MÉRITO. AFASTADA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO PELO STJ. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. IMPLANTAÇÃO DE NOVAS SEÇÕES. ATO ADMINISTRATIVO. ANTT. ANULADO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. PROVA DO PREJUÍZO. AUSENTE. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO.1. Considerando o teor da decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, afastando a ocorrência da prescrição no caso concreto, cabe à Turma julgar a apelação interposta pela parte-autora, que havia sido declarada prejudicada.2. Quando se trata de responsabilidade objetiva, cumpre ao autor demonstrar a existência do ato administrativo causador do dano, o dano e o nexo causal entre o ato praticado pela administração pública e o alegado dano, enquanto ao réu cabe comprovar a inexistência do ato e do dano e a ausência do nexo de causalidade.3. Os prejuízos materiais causados à empresa em decorrência do investimento para a prestação do serviço público devem ser comprovados nos autos, tanto para o convencimento do magistrado acerca do valor a ser indenizado pela administração, quanto para possibilitar a defesa da administração e eventualmente o ajuizamento de ação regressiva, conforme se dispõe a Constituição Federal no artigo 37, § 6º. Assim, face à ausência de prova inequívoca do alegado prejuízo na inicial, a insurgência não prospera, razão pela qual mantida a sentença neste aspecto. 4. Quanto aos lucros cessantes, comprovado que a empresa tem por atividade a exploração de serviço público, qual seja, transporte coletivo de passageiros, bem como reconhecida a nulidade do ato administrativo que tornou sem efeito o deferimento do pedido de implantação de novas seções nas linhas que operava, resta evidente que deixou de auferir o respectivo lucro com a prestação do serviço. Nesse aspecto, procedente o pedido de indenização dos lucros cessantes, cujos valores devem ser apurados em sede de liquidação de sentença, adotando-se como parâmetro para o cálculo a média das passagens que vêm sendo vendidas nas respectivas seções.5. Apelação parcialmente provida. (TRF4, AC 5006128-50.2011.404.7005, TERCEIRA TURMA, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA, juntado aos autos em 07/03/2016). (Negritei)

Assim, face à ausência de prova inequívoca do alegado prejuízo material na inicial, a insurgência não prospera, razão pela qual mantida a sentença neste aspecto.

DA REDUÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS REQUERIDA PELO ESTADO DE MATO GROSSO E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO APELANTE VILSON PAVAN
Quanto ao pedido do Estado de Mato Grosso, ora Apelante/Requerido de redução dos honorários de 5% para 0,5% do valor da condenação principal não procede.
Verifica-se dos autos que, a sentença de 1º Grau, ato processual do juiz, foi lançada na vigência do CPC/73, aplicando por sua vez a regra de sucumbência prevista no artigo 20, parágrafo 4º, ou seja, a condenação em honorários sucumbenciais imposta contra a Fazenda Pública baseada na chamada apreciação equitativa, levando-se em consideração o grau de complexidade, o zelo profissional e a natureza da causa.
O pedido do Apelante/Requerido, objetivando que o capítulo afeto aos honorários sucumbenciais seja fixado em valor inferior àquele fixado na sentença, por conta da baixa complexidade da causa, deve ser desprovido, haja que à época da prolação da sentença vigia o Código de Processo Civil/73.
Embora gere controvérsias, a resolução da questão tem sido relativamente simples na jurisprudência: o marco temporal para definição do sistema de fixação dos honorários é a sentença.
Assim, se a sentença for lançada na vigência do CPC/73, aplicam-se as regras do CPC/73, mesmo em se tratando de manutenção do julgado por um acórdão lavrado na vigência do CPC/15.
Necessário considerar que o marco temporal nesse caso é a sentença, pois o surgimento dos honorários nasce contemporaneamente a esta. Desse modo, embora haja aplicação do efeito substitutivo do julgado de origem pelo acórdão (artigo 1.008, caput, CPC), a lei a ser aplicada é aquela vigente à época em que a sentença tivera sido prolatada. Esse é o entendimento adotado pelo STJ no REsp 1.636.124/AL, verbis:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. NATUREZA JURÍDICA. LEI NOVA. MARCO TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 6. Esclarece-se que os honorários nascem contemporaneamente à sentença e não preexistem à propositura da demanda. Assim sendo, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, aplicar-se-ão as normas do CPC/2015. 7. In casu, a sentença prolatada em 21.3.2016, com supedâneo no CPC/1973 (fls. 40-41, e-STJ), não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual merece prosperar a irresignação. (STJ, 2ª T., REsp nº 1.636.124/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06/12/2016, DJe 27/04/2017). (Negritei)

Afirma o Apelante, no seu recurso adesivo, que o valor fixado a honorários sucumbenciais, a fixação de 5% (cinco por cento), que de acordo com a condenação redundou no valor de R$ 275,80 (duzentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), requereu seja majorado a verba honorária.
Quanto a majoração dos honorários advocatícios, entendo que o valor deve ser majorado, haja vista que, a fixação de 5% (cinco por cento) se mostra ínfimo.
O arbitramento de honorários advocatícios, obediente aos critérios do art. 20, § 4º, do CPC/73, deve se pautar nos critérios de equidade e proporcionalidade, de modo a remunerar condignamente o trabalho do advogado, fixo os honorários sucumbências em R$ 3.000,00 (três mil reais).

TERMO INICIAL DOS JUROS EM CASO DE ATO ILÍCITO
De ofício reforma o termo inicial dos juros fixados, haja vista que, se trata de matéria de ordem pública, assim, o termo inicial dos juros deve se dar a partir do ato ilícito e não da data da condenação.
Por fim, importante ressaltar que o termo inicial dos juros de mora, no caso de responsabilidade civil extracontratual, é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ[1], pelo que, no ponto, incorreta a sentença, motivo pelo qual deve ser reformada a r. sentença.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso e DOU PROVIMENTO EM PARTE ao Recurso Adesivo, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como majorar os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais) e determinar, de ofício, que o termo inicial da contagem dos juros se dê a partir do ato ilícito e não da data da condenação.
Por derradeiro, NÃO CONHEÇO da remessa necessária.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO; PROVEU PARCIALMENTE DE VILSON PAVAN E NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA.

Cuiabá, 6 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA
------------------------------------------------------------
[1] “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”